Tribunal: TJMT
Processo: 1041851-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041851-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 08.952.974/0001-87 (APELANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1041851-56.2024.8.11.0041

APELANTE:
BEIRA RIO REFLORESTAMENTO LTDA.

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. NATUREZA SECURITÁRIA DA PRETENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de ressarcimento ajuizada em face de seguradora, reconheceu a prescrição da pretensão, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora sustenta tratar-se de responsabilidade civil extracontratual, defendendo a incidência do prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do CC, com termo inicial na data do desembolso efetuado para conserto de equipamento segurado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão deduzida possui natureza securitária, submetendo-se ao prazo prescricional ânuo do art. 206, § 1o, II, “b”, do CC, bem como definir (i) o termo inicial da contagem do prazo prescricional; e (ii) a eventual ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

III. Razões de decidir

A pretensão de ressarcimento decorre diretamente de contrato de seguro, tendo como fundamento a alegação de descumprimento da obrigação contratual de cobertura do sinistro. A denominação atribuída à ação não altera a natureza jurídica da causa de pedir, que é eminentemente securitária.

Incide o prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1o, II, “b”, do CC, aplicável à pretensão do segurado contra o segurador. A responsabilidade extracontratual pressupõe violação de dever jurídico geral, o que não se verifica quando a controvérsia emerge de inadimplemento contratual.

O termo inicial da prescrição é a ciência inequívoca da negativa de cobertura, momento em que se configura a pretensão resistida. O desembolso realizado pelo segurado não constitui fato gerador autônomo apto a deslocar o marco inicial.

Ainda que considerada a suspensão do prazo durante a tramitação de ação de exibição de documentos, o lapso prescricional foi integralmente consumado antes do ajuizamento da demanda, configurando a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento fundada em alegado descumprimento de contrato de seguro possui natureza securitária e submete-se ao prazo prescricional ânuo do art. 206, § 1o, II, do CC. 2. O termo inicial da prescrição é a ciência inequívoca da negativa de cobertura, não se deslocando para a data do desembolso realizado pelo segurado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CC, art. 206, § 1o, II, “b”, e § 3o, V; CC, art. 927.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1041851-56.2024.8.11.0041

APELANTE:
BEIRA RIO REFLORESTAMENTO LTDA.

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BEIRA RIO REFLORESTAMENTO LTDA
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da ação de dano material no 1041851-56.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando, inicialmente, a tempestividade e cabimento do recurso, bem como a regularidade do preparo.

No mérito, defende que a demanda não possui natureza securitária, mas sim de responsabilidade civil extracontratual, uma vez que teria realizado pagamento voluntário do conserto do equipamento, sem previsão contratual de ressarcimento, o que configuraria ato ilícito do apelado, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Alega que o prazo prescricional aplicável seria o trienal previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, por se tratar de pretensão de reparação civil. Sustenta que o termo inicial da contagem deveria ser a data do desembolso efetuado, em 19/01/2021, e não a data da negativa da seguradora.

Afirma, ainda, que houve interrupção ou suspensão do prazo prescricional em razão do ajuizamento da ação de exibição de documentos, com trânsito em julgado em 22/03/2024, inexistindo, portanto, prescrição.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para afastar a prescrição ânua, aplicar o prazo trienal e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Retifique-se a autuação para fazer constar como recorrente a BEIRA RIO REFLORESTAMENTO LTDA.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da natureza jurídica da pretensão deduzida em juízo e, por consequência, do prazo prescricional aplicável, bem como do termo inicial da contagem.

Consoante se extrai da petição inicial, a autora celebrou contrato de seguro com a requerida, abrangendo trator identificado na apólice, tendo comunicado sinistro ocorrido em 24/07/2020. Após a negativa da seguradora, fundada em cláusula de exclusão de cobertura, a autora promoveu o conserto do equipamento às suas expensas e ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento dos valores despendidos.

Embora a demanda tenha sido intitulada como “ação de dano material”, a qualificação jurídica do pedido não se vincula à nomenclatura atribuída pela parte, mas decorre da análise da causa de pedir e do conteúdo do provimento jurisdicional pretendido.

No caso, a obrigação cuja satisfação se busca decorre diretamente do contrato de seguro celebrado entre as partes. O fundamento da pretensão está na alegação de que a seguradora descumpriu obrigação contratual ao negar cobertura de sinistro que, segundo a autora, estaria abrangido pela apólice.

A pretensão do segurado contra o segurador encontra disciplina específica no Código Civil. Dispõe o art. 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

A norma é clara ao estabelecer prazo prescricional ânuo para a pretensão do segurado contra o segurador, nos casos de seguros em geral, tendo como termo inicial a ciência do fato gerador da pretensão.

A tese recursal de que a natureza da ação seria extracontratual, com fundamento no art. 927 do Código Civil, não merece prosperar.

A responsabilidade civil extracontratual pressupõe violação de dever jurídico geral, independentemente de vínculo contratual prévio. Na hipótese, todavia, o dever cuja inobservância se alega decorre do contrato de seguro, não se tratando de ilícito autônomo desvinculado da relação contratual.

O fato de a autora ter efetuado o pagamento do conserto do equipamento não transmuta a natureza da pretensão. O desembolso realizado representa consequência prática da negativa de cobertura, mas não constitui novo fato gerador autônomo apto a afastar a incidência da regra especial de prescrição prevista para as ações securitárias.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o prazo prescricional nas ações de cobrança de indenização securitária é anual, nos termos do art. 206, §1o, II, do Código Civil, sendo o termo inicial a ciência inequívoca da negativa da seguradora.

Nesse contexto, o prazo prescricional tem início com a ciência da recusa da seguradora, momento em que surge para o segurado a pretensão resistida. A propósito, a Súmula 229 do STJ dispõe:
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

No caso concreto, restou incontroverso que a negativa foi formalizada em 22/10/2020, data a partir da qual passou a fluir o prazo prescricional. Ainda que se considere a suspensão do prazo durante a tramitação da ação de exibição de documentos, como reconhecido na sentença, verifica-se que o lapso prescricional foi integralmente consumado antes do ajuizamento da presente ação, ocorrido apenas em 16/09/2024.

A alegação de que o termo inicial deveria ser a data do pagamento do conserto não encontra respaldo legal, pois a pretensão nasce com a resistência da seguradora em cumprir a obrigação contratual, e não com o desembolso realizado pelo segurado.

Configurada, portanto, a prescrição da pretensão autoral, correta a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe: “Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.”

Não há falar em nulidade por supressão de instância, uma vez que o reconhecimento da prescrição constitui matéria prejudicial de mérito, cuja análise antecede o exame das demais questões suscitadas na inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026